Tribunal: TJMT
Processo: 1010346-46.2019.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MATÉRIA TELEVISIVA – CONFLITO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS - DIREITO À IMAGEM E À HONRA versus DIREITO DE INFORMAÇÃO E LIBERDADE DE IMPRENSA - EXCESSO E ABUSO NO DIREITO DE INFORMAR CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010346-46.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUZIANA PATRICIA DE SOUZA - CPF: 005.349.651-56 (RECORRENTE), JEANE PAREJA - CPF: 053.771.127-92 (ADVOGADO), SBT CUIABA (RECORRIDO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), JOSE AGNELO CORBELINO SOUZA (RECORRIDO), RICARDO MARTINSS (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2020